Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-44.2017.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000780-44.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON DA CRUZ BARROS - CPF: 354.124.021-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12. TERMO DE CONSTATAÇÃO NOS AUTOS. PROVA ORAL ROBUSTA ALIADA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO APELANTE.
2
.

PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Com o advento da Lei 12.760/2012, o art. 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar eventual condução de veículo automotor sob influência de álcool, ou de outra substância psicoativa. Na hipótese, a constatação da embriaguez restou suficientemente comprovada pelas circunstâncias do cenário delitivo (condução da motocicleta pelo apelante sob efeito de álcool), pelo Termo de Constatação e pela prova oral fornecida pelos milicianos responsáveis pela prisão em flagrante, elementos de prova que, aliados à confissão extrajudicial e judicial do apelante, perfazem conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306 do CTB.

2.
Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que há previsão do
quantum
a ser reduzido ou majorado, para as circunstâncias atenuantes genéricas, não há tal providência legislativa e por isso, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Súmula 231 do STJ
ad litteram:”
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Edson da Cruz Barros,
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
., pela autoria do delito de
Embriaguez ao volante
(art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97), à reprimenda de
6 meses
de
detenção,
em regime inicial
aberto
, além do pagamento
de 10 dias-multa
, bem como
teve
suspenso o direito de obter habilitação para dirigir
veículo automotor em via pública, pelo prazo de
6
meses
. Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), a pena privativa de liberdade foi
substituída
por uma restritiva de direitos
consistente em Prestação Pecuniária no valor de
1 salário mínimo
vigente a época dos fatos, a ser destinado ao Conselho da Comunidade de São José dos Quatro Marcos/MT
(Id.
72471248
).

Em suas razões recursais, a Defesa

almejou
1)
a
absolvição por insuficiência probatória.
Se vencido em tal tese, visou que a
2)

pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal
, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea (Id.
72474957
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
ao apelo (Id.
72474960
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sem ementar seus termos (Id.
78392493
)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021